Tribunal: TJES
Processo: 0005305-94.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Violência Doméstica Contra a Mulher; Feminicídio
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005305-94.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON NUNES DA PAIXÃO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005305-94.2018.8.08.0014

APELANTE: ANDERSON NUNES DA PAIXÃO

Advogado do(a) APELANTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
T
ENTADO
.
T
RIBUNAL DO JÚRI.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
RECURSO
DES
P
ROVIDO
.

1. É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

2. Caso em que o veredicto não se revela manifestamente contrário à prova dos autos, tendo em vista que está baseado nas declarações judiciais da vítima e da testemunha, em relação à condenação e à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

3. Fixados honorários recursais ao advogado dativo.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005305-94.2018.8.08.0014

APELANTE: ANDERSON NUNES DA PAIXÃO

Advogado do(a) APELANTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDERSON NUNES PAIXÃO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina (
link
no Id. 4589059, Vol. 02, pp. 263-282), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 121,
§ 2º,
incisos IV
(recurso que
dificultou
a defesa da vítima)
e VI

(feminicídio), c/c art. 14, II
, ambos
do C
ódigo Penal
, à pena total de
05
(
cinco
)

anos
e 09 (nove) meses
de reclusão
,
no regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 10 de junho de 2018, o denunciado tentou matar sua companheira, mediante golpes de facão, apenas não consumando o delito por razões alheias a sua vontade.

Narra-se que o crime fora praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que o acusado invadiu a residência da mãe da vítima, surpreendendo-a com o golpe. Além disso, afirma-se que o delito fora praticado em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de homicídio tentado, qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo feminicídio.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República, valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

A partir dessas balizas, a defesa argumenta, em suma, a inexistência de provas do dolo de matar, bem como da qualificadora inerente ao meio que dificultou a defesa da vítima.

Contudo, há provas capazes de sustentar a tese acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença, notadamente, as declarações da
ofendida
, que afirmou, em juízo, que
o acusado realmente foi atrás dela na casa de sua mãe, chamando-a do portão, onde ficou escondendo o que havia em sua mão
, tendo, em seguida, afirmado que,
se ela não saísse da casa, “seria pior”,
ameaçando-a de morte.

Segundo a vítima,
o acusado
entrou na casa, partindo para cima dela com um facão
e

tentou enfiar o facão na barriga dela
, porém foi contido pela família da ofendida, e, em seguida, disse que voltaria. Afirmou a vítima que, se os familiares dela não estivessem no local, o acusado certamente teria conseguido esfaqueá-la.

Além disso, a testemunha Geandro de Jesus confirmou que, no dia dos fatos, o acusado o procurou, dizendo que tinha acabado de tentar matar sua companheira, bem como que ia arrancar a cabeça dela.

Dessa forma, fica evidente que o veredicto não se revela manifestamente contrário à prova dos autos, tendo em vista que está baseado nas declarações judiciais da vítima e da testemunha, em relação à condenação e à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Portanto, cabia ao Conselho de Sentença, dentro do sistema da íntima convicção, considerar todos esses aspectos, os quais, correlacionados com as provas mencionadas, permitiam a solução alcançada, não merecendo anulação.

Deixo de tecer considerações acerca da dosimetria, por não ter sido questionada (Súmula nº 713/STF).

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), observo a apresentação das razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes aplicáveis, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

ao
advogad
o

Dr.
Eleilsom Caetano Sabadine
, OAB/ES nº
4
.
896
.

Diante das considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.